Tribunal: TJDFT
Processo: 0015384-54.2016.8.07.0007
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
APELAÇÃO. RECURSO REPETITIVO. TEMA 1074. INVENTÁRIO. ARROLAMENTO SUMÁRIO. EXPEDIÇÃO DO FORMAL DE PARTILHA. QUITAÇÃO DO ITCMD. DESNECESSIDADE. OUTROS TRIBUTOS SOBRE BENS E RENDAS. COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO.

1. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Recursos Especiais no 1.896.526/DF e no 1.895.486/DF (Tema 1074) fixou a seguinte tese: “No arrolamento sumário, a homologação da partilha ou da adjudicação, bem como a expedição do formal de partilha e da carta de adjudicação, não se condicionam ao prévio recolhimento do imposto de transmissão causa mortis, devendo ser comprovado, todavia, o pagamento dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas, a teor dos arts. 659, § 2o, do CPC/2015 e 192 do CTN.”

2. A despeito de a partilha de bens no arrolamento sumário não estar condicionada ao prévio recolhimento do ITCMD, faz-se necessária a comprovação do pagamento dos demais tributos relativos aos bens e às rendas do espólio para que seja expedido o formal da partilha homologada por sentença.

3. Apelação conhecida e parcialmente provida.